Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726565-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDO: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. IMÓVEL. PENHORA. MEAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DÍVIDA DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA. BEM IMÓVEL NÃO INTEGRANTE DO ESPÓLIO. 1. Nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, na hipótese de regime de comunhão universal de bens, a princípio, a meeira pode ser responsável legal pela dívida nos limites de sua meação, no entanto, caso o cônjuge sobrevivente não componha o polo passivo da demanda, a penhora de sua meação fica impossibilitada. 2. Ainda que o falecido tenha direito a fração ideal do imóvel de propriedade do cônjuge sobrevivente, é indispensável que esse bem seja incluído no espólio do de cujus, para só então ser passível de penhora por dívida do próprio espólio. 3. Enquanto não ultimada a partilha dos bens, os herdeiros são titulares da universalidade dos bens do inventário, de sorte que não pode o imóvel, objeto de inventário aberto, ser alvo de penhora, pois que ainda não há partilha homologada que conceda a titularidade de bens determinados aos herdeiros. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.667 e 1.784, ambos do Código Civil e 796 do Código Adjetivo Civil, aduzindo que até o momento da partilha existe um condomínio entre os herdeiros, de sorte que não pode o imóvel, objeto de inventário aberto, ser alvo de penhora, sobretudo por não haver partilha homologada que conceda a titularidade de bens determinados aos herdeiros. Defende, assim, a impossibilidade de penhora de imóvel que pertence à viúva que não compõe o polo passivo da demanda. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 39058734 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 1.667 e 1.784, ambos do Código Civil e 796 do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Com efeito, o voto condutor expôs que “(...) na hipótese dos autos, a viúva não compõe o polo passivo da presente demanda, o que impossibilita a penhora de sua meação no presente cumprimento.” (ID 29456238 - Pág. 2). Todavia, conforme delineado na petição inicial deste agravo de instrumento, o pedido do recorrente se limitou à penhora da parte que caberia ao espólio do devedor, reservando-se, por conseguinte, a meação pertencente à viúva. Dessa forma, com relação ao imóvel de matrícula n. 143.174, adquirido por Ailon Vieira Diniz, deve ser deferida a penhora sobre a parte que caberia ao devedor, resguardando-se a quota parte que cabe à viúva, tendo em vista o regime de comunhão universal de bens quando do casamento. Com relação ao pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula n. 134.416, adquirido pela viúva, a mesma conclusão acima deve ser aplicada. Com efeito, restou consignado que não haveria a possibilidade de penhora da quota parte da viúva, uma vez que ela não comporia o polo passivo da demanda. Entretanto, conforme já salientado, o pedido do agravante/embargante foi referente apenas à penhora da parte que caberia ao espólio do devedor, reservando-se a meação pertencente à cônjuge sobrevivente.” (ID 33514752 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 39058734 - Pág. 17). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030